Tribunal: TJSP
Processo: 1053733-47.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. PRELIMINAR de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Presente hipótese autorizadora do julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pois a controvérsia se limita à existência de abusividade em cláusulas contratuais, contenda cujo desate dispensa a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. PRELIMINAR de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Presente hipótese autorizadora do julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pois a controvérsia se limita à existência de abusividade em cláusulas contratuais, contenda cujo desate dispensa a produção de prova pericial. Seguro prestamista. Venda casada configurada. Violação ao art. 39, I, do CDC. Abusividade reconhecida. Tarifas de registro do contrato e avaliação do bem. Ausência de comprovação da prestação de tais serviços. Abusividade demonstrada. Taxa de juros somente singelamente superior à média do mercado. Abusividade não demonstrada. Capitalização mensal permitida, desde que expressamente prevista em contrato. Sentença mantida. Recursos desprovidos.